Tribunal: CARF
Processo: 10166.904566/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904566/2013-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.090 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) em que a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a Saldo negativo de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2005, com débitos
de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não se
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente uma vez que a parcela confirmada das
retenções que comporiam o saldo negativo compensado seria inferior ao IRPJ devido no referido
trimestre.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904566/2013-04
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904566/2013-04

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou estar
juntando aos autos planilha e comprovantes das retenções não confirmadas na decisão
administrativa.
Na decisão de primeira instância, reconheceu-se que havia informações constantes
no sistema DIRF hábeis a comprovar a existência de um montante de retenções superior àquelas
confirmadas no Despacho Decisório. Além disso, os comprovantes apresentados pela Recorrente
atestariam um valor adicional em retenções. Isto posto, reconheceu-se parcialmente o saldo
negativo invocado e homologou-se as compensações declaradas até o limite do referido crédito.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente alega
que, na decisão recorrida, teria sido atribuído “validade suprema” às DIRF, as quais seriam,
porém, inexatas. Aduz que haveria, nos autos, relação apontando todos os detalhes das retenções
que comporiam o saldo negativo compensado, de modo que seria possível a realização de
diligência para fins de certificação. Afirma que o confronto entre a referida relação de notas
fiscais e as informações constantes das DIRF permitiria a perfeita identificação das fontes
pagadoras que teriam informado retenções a menor. Finaliza aludindo a documento
comprobatório referente a retenções realizadas pela pessoa jurídica identificada pelo CNPJ no
00.530.279/0004-68.
É o Relatório.

Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 21 de fevereiro de 2020 (fls. 154/155), tendo apresentado seu Recurso, em 27 de
maio do mesmo ano (fl. 170).
Nos termos do art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, ficaram
suspensos os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal Brasil até 29
de maio de 2020. A data final da referida suspensão foi sucessivamente adiada, por Portarias do
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, até 31 de agosto de 2020, conforme teor da
Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020, de modo que o Recurso foi apresentado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica,
devidamente constituído à fl. 181,
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904566/2013-04

2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a decisão de primeira instância se embasou nas informações
constantes do sistema DIRF e nos comprovantes de retenção apresentados pela Recorrente.
A Recorrente, a partir de planilha em que elenca as notas fiscais em relação às
quais teria havido retenção de IRPJ, efetua o cotejo de tais informações com aquelas constantes
do sistema DIRF, de modo a apontar que faria jus a um montante adicional de R$ 70.162,90 em
retenções.
É sabido que a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que o
comprovante emitido pela fonte pagadora não é único meio hábil a comprovar a existência de
retenções. Neste sentido, a Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Neste sentido, são válidos outros meios de prova hábeis e idôneos para a
comprovação das retenções, bem como de que as receitas a elas correspondentes foram
submetidas à tributação, em linha com a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não é admissível, entretanto, que a comprovação das retenções seja realizada a
partir de mera planilha elaborada pelo sujeito passivo, com a descrição das notas fiscais em
relação às quais teria havido a retenção do tributo. Ora, na ausência de informações em DIRF e
da apresentação de comprovantes de rendimentos, a citada planilha somente serviria para
facilitar a averiguação dos documentos hábeis e idôneos que a Recorrente deveria apresentar
para comprovar que as retenções alegadas, de fato, foram realizadas, a exemplo das próprias
notas fiscais, extratos bancários demonstrando o recebimento dos valores líquidos das retenções
e escrituração contábil/fiscal com os respectivos registros, de modo a permitir à autoridade
administrativa, em cotejo com as declarações apresentadas pelo sujeito passivo, aferir a
submissão das receitas à tributação.
Com o Recurso Voluntário, além da já referida planilha (inábil para a
comprovação necessária), a Recorrente junta o extrato do sistema SIAFI relacionado a
pagamentos e retenções realizados pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ no
00.530.279/0004-68.
Embora o referido comprovante pudesse/devesse ter sido apresentado com a
Manifestação de Inconformidade, conforme prescrição constante do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, ante o grande número de retenções a serem comprovadas, e diante do fato de que a
retenção invocada já constava da planilha apresentada com a citada Manifestação, é admissível
se conhecer da prova juntada neste momento, com base no §4o, alínea “c”, do mesmo dispositivo
legal.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.090 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904566/2013-04

De outra parte, sendo impossível a estes julgadores verificarem os sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, nem havendo nos autos a cópia da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2005,
nem a escrituração contábil/fiscal da Recorrente, torna-se necessária a conversão do julgamento
em diligência, de modo a que o processo retorne à Unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de jurisdição da Recorrente, para que a autoridade administrativa:
(1) Intime a Recorrente a apresentar os Livros Diário/Razão relativos ao ano-
calendário de 2005, e a apontar em que folhas constam os registros das
receitas/retenções relacionadas ao extrato do sistema SIAFI relacionado à
fonte pagadora identificada pelo CNPJ no 00.530.279/0004-68;
(2) Junte aos autos a cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2005 apresentada pela
Recorrente;
(3) À luz dos elementos demandados nos itens anteriores (e de outros que
entender cabíveis juntar aos autos de ofício ou mediante intimação à
Recorrente a apresentar), elabore relatório conclusivo acerca da existência, da
submissão das receitas correspondentes à tributação e da possibilidade de
inclusão das retenções relacionadas à fonte pagadora identificada pelo CNPJ
no 00.530.279/0004-68 no saldo negativo compensado na Declaração de
Compensação tratada nos presentes autos;
(4) Intime a Recorrente, para, querendo, pronunciar-se, no prazo de 30 (trinta)
dias acerca do conteúdo do relatório acima mencionado;
(5) Transcorrido o referido prazo, apresentada ou não manifestação por parte da
Recorrente, devolva os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 204
DF CARF MF
Original